Tribunal: CARF
Processo: 13707.001874/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001874/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.546 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LIZETE MARIA DE SOUZA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA QUE
SUBSTITUI A ORIGINAL.
A omissão de rendimentos tributáveis em declaração retificadora autoriza o
lançamento de ofício de imposto de renda suplementar.
ISENÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são isentos os valores da complementação de aposentadoria pagos por
entidade de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física que
corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1 de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
MULTA DE OFÍCIO 75%. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA EM CASO DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001874/2006-72
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001874/2006-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-22.775,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (e-fls. 121-127) que manteve integralmente o lançamento relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (PETROS).
Do relatório do Acórdão da instância de piso infere-se o seguinte:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 2 a 8,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2002, ano-calendário
2001, para formalização de crédito tributário no valor de R$3731,27.
De acordo com o demonstrativo de infrações de fl.3 foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (PETROS).Enquadramento legal às fls.3 e 7.
Inconformado o interessado alega em síntese que a Receita Federal não considerou o
laudo pericial que embasou o preenchimento da declaração retificadora. Afirma que o
imposto devido foi quitado no momento da entrega da declaração original.
Em seu voto, a Relatora consignou os seguintes argumentos:
Cabe ressaltar, ainda, que da análise do texto legal, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Observa-se que a legislação do imposto de renda elegeu a modalidade laudo pericial
como instrumento hábil para comprovação do estado clinico do paciente que irá trazer
reflexos junto à administração tributária. Tal escolha deve-se ao fato de o mesmo ser
um instrumento mais preciso, mais detalhado, tomando-se um meio hábil para formar
a convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal.
(...)
No caso em discussão, o contribuinte apresentou a fiscalização o laudo médico de
fl.54 que identifica a doença obesidade mórbida, moléstia não prevista na lei isentiva.
Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
Passa-se a analisar o pleito do interessado, qual seja a de que o imposto devido foi
pago à época da entrega da declaração original. De acordo com o artigo 54 da IN
415/2001 as informações contidas na declaração retificadora substituem às informadas
na declaração original conforme abaixo transcrito:
(...)
Logo , após a análise da declaração retificadora, o Fisco pode revisá-la e se for o caso
alterá-la, conforme foi feito no presente caso.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001874/2006-72

O auto de infração foi baseado na DIRPF (retificadora) e sendo assim, houve omissão
de rendimentos tributáveis e desta forma a aplicação da multa de oficio é cabível para
o caso em questão.
A aplicação da multa de ofício de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430, de 1996, só podendo ser dispensada ou reduzida nas hipóteses previstas em lei,
conforme preceito do art. 97, VI, do CTN. No caso em tela não há previsão legal para
dispensa ou redução da multa de ofício de 75%.
No seu recurso administrativo (e-fls. 133-147) a recorrente defende que as
parcelas recebidas a título de suplementação de aposentaria estariam isentas quando do seu
recebimento, pois já haviam sido tributadas na fonte por ocasião do recolhimento das
contribuições para a previdência privada. Discorre sobre a tributação das contribuições feitas por
participante de plano de aposentadoria complementar durante a vigência da Lei no 7.713/88 e
após a entrada em vigor da Lei na 9.250/95. Entende que a tributação dos valores recebidos como
suplementação de aposentadoria configuraria bis in idem. Menciona a decisão obtida em
processo judicial de repetição de indébito em que pleiteou a isenção das parcelas recebidas como
suplementação de aposentadoria. Cita jurisprudência, menciona princípios constitucionais e, por
fim, se insurge contra a multa de ofício de 75%, a qual entende confiscatória e violadora dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço, à exceção das alegações de violação aos princípios constitucionais
da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade em relação à multa de ofício.
Quando ao mais, passo a sua análise.
Dos limites da lide
Conforme se disse no relatório, a recorrente procedeu à retificação de sua
declaração de ajuste anual para excluir parte dos rendimentos recebidos da PETROS, por
entender, inicialmente, que seriam isentos em razão de moléstia grave (e-fls. 03-04; 51-60 e 37).
Acostou laudo pericial indicando que padeceria de obesidade mórbida desde
outubro de 2001 (e-fls.109).
A decisão de piso esclareceu que a moléstia referida não consta na lei como
doença capaz de afastar a tributação pelo imposto de renda e foi mantido o lançamento que
apurou imposto de renda suplementar em razão da omissão.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001874/2006-72

Em seu recurso, pretende a recorrente o afastamento da tributação por outro
argumento: defende que por já sido tributada toda a contribuição vertida à PETROS, não deveria
haver a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos como suplementação de
aposentadoria.
Assim, a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão de
parte dos rendimentos recebidos de Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.
Conforme DIRF à e-fl. 73, declarou a PETROS que o montante recebido pela
recorrente foi de R$ 41.247,01. Na declaração retificadora, contudo, a recorrente informou ter
recebido o valor de R$ 26.910,35.
Do mérito
Esclarecidos os limites da lide ora posta, tem-se que o objeto principal do recurso
é ver isentos os rendimentos recebidos de entidade de previdência privada, nos moldes do
estabelecido na alínea “b” do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713/88, a partir de 01/01/1996, ora
transcrito:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte;
No entanto, os rendimentos que a recorrente pretende sejam isentos foram
percebidos na vigência da Lei no 9.250/95, que revogou o dispositivo legal citado e passou a
tributar os benefícios recebidos de previdência privada, como se observa do art. 33:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Veja-se que a decisão judicial mencionada no recurso administrativo em demanda
proposta pela recorrente foi exatamente neste sentido, como se observa do acórdão (e-fls. 149-
171):

(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001874/2006-72

Como se conclui, a decisão judicial invocada pela recorrente limitou o seu direito
à repetição de indébito ao advento da Lei no 9.250/95.
Além disso, a matéria ora discutida já se encontra definida no Superior Tribunal
de Justiça por meio do enunciado da Súmula no 556:
Súmula 556
É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de
contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995. [Grifo nosso]
A hipótese também está contemplada no inciso XXXVIII, do artigo 39 do RIR/99,
vigente à época:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11
de março de 1999, art. 6o); [Grifo nosso]
Desse modo, conforme a jurisprudência e legislação colacionadas, somente estão
isentos os resgates de contribuições de previdência privada cujo ônus tenha sido da pessoa física,
que corresponder às parcelas de contribuições vertidas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
dezembro de 1995.
A partir dos autos entendo que a recorrente não comprovou que os valores
recebidos correspondam a resgate de contribuições para a Previdência Privada cujo ônus tenha
suportado com exclusividade e que se refiram ao período de contribuição acima.
Os documentos constantes nos autos indicam o recebimento de benefício de
previdência privada (suplementação de aposentadoria) no ano-calendário 2001 (e-fl. 73).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001874/2006-72

Desse modo, não há como conceder a isenção pretendida pela recorrente, o que
vai amparado pela jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Numero do processo: 10675.002697/2006-78
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jan 13 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 ISENÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Somente são
isentos os valores da complementação de aposentadoria pagos por entidade de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física que corresponder as parcelas
de contribuições efetuadas no período de 1 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995.
Numero da decisão: 2001-001.527
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Correto o lançamento, portanto, uma vez que na declaração retificadora da
recorrente foram, de fato, omitidos rendimentos tributáveis.

Nesse sentido, havendo provas de que a recorrente deixou de incluir rendimentos
tributáveis em sua declaração, a omissão apontada deve ser mantida, conforme entendimento
deste CARF:

Numero do processo: 17734.721317/2016-77
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 28 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Jan 15 00:00:00 BRST 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA Há que se
aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos
em sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada
pela fiscalização. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2002-000.526
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No entanto, o imposto de renda efetivamente devido foi pago na sua
integralidade por ocasião da entrega da declaração original, pagamento este que deverá ser
alocado ao presente crédito. (e-fls. 23-25).

DA MULTA DE OFÍCIO
Deixei de conhecer as alegações de que a aplicação da multa de oficio violaria
princípios constitucionais em razão da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001874/2006-72

Em acréscimo, destaco que a multa de oficio é decorrência da constatação da
omissão de rendimentos tributáveis e deve ser aplicada por força do que determina o art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

O dispositivo mencionado é de observância obrigatória pela autoridade fiscal, pois
por força do princípio da legalidade a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único do CTN).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO, bem como determino a alocação do pagamento (e-fls.23-25) ao presente
crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital